Tribunal: TJDFT
Processo: 0731946-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO ADEQUADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO ESCORREITA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO.

I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência.

II - Não há que se falar em nulidade da diligência policial e tampouco das provas dela derivadas, quando os policiais, durante abordagem realizada em estabelecimento comercial, apreendem arma de fogo que populares indicam pertencer ao réu, que fugiu ao avistá-los, sendo posteriormente encontrado escondido em um imóvel abandonado, onde foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão.

III - Correta a condenação do réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, quando os elementos de provas coligidos nos autos indicam a materialidade e a certeza da autoria.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V - As circunstâncias do crime referem-se ao modo empregado pelo agente na prática do delito que, não o compondo, influenciam na gravidade de como foi praticado, como quando o réu esconde arma de fogo em um carrinho de criança.

VI - Não havendo critério legalmente determinado para a redução da pena em razão do privilégio, a jurisprudência entende que a quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração mais adequada, desde que não observadas na primeira etapa. Apreendida expressiva quantidade de maconha, além de cocaína, adequada a redução em 1/2 (metade).

VII - Sendo a pena privativa de liberdade fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão, inviável a fixação do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.